Tribunal: TJES
Processo: 5021402-74.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021402-74.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARIA BOTELHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5021402-74.2025.8.08.0035
AGRAVANTE:
SONIA MARIA BOTELHO
AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO A DECRETO MONOCRÁTICO DE DESERÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. SISTEMA PJE. COMUNICAÇÃO REALIZADA DIRETAMENTE NO PAINEL DO ADVOGADO CADASTRADO. VALIDADE DO ATO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por SONIA MARIA BOTELHO contra MUNICÍPIO DE VILA VELHA com o objetivo de obter o enquadramento salarial retroativo de acordo com o Piso Salarial Nacional do Magistério. Alega SONIA MARIA BOTELHO, em sua petição inicial, que exerce o cargo de professora na rede pública municipal e que o ente público vem suprimindo seus direitos remuneratórios ao efetuar o pagamento de vencimento-base inferior ao patamar proporcional fixado pela Lei Federal nº 11.738/2008 para a sua jornada de trabalho de 25 horas semanais. Busca a parte demandante que o requerido seja condenado a reajustar o seu salário ao vencimento-base correto, bem como ao pagamento das diferenças salariais vencidas entre os anos de 2021 e 2024, acrescidas de juros e correção monetária.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos,

julgou-os parcialmente procedentes e condenou o Requerido ao pagamento do valor de R$776,64 (setecentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) em favor da autora.

3. Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma integral da sentença. Argumentou a existência de equívoco hermenêutico do juízo de piso entre os conceitos de "vencimento" e "remuneração", reiterando que o piso nacional deve incidir puramente sobre o salário-base, repercutindo em efeito cascata sobre todas as progressões verticais e horizontais da carreira docente. Requereu, ainda, a concessão da justiça gratuita.

4. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso, este Relator exarou o despacho de ID 17886402, determinando a intimação da recorrente para que, no prazo peremptório de 48 horas, comprovasse objetivamente a impossibilidade financeira ou recolhesse o preparo, sob pena de deserção, na forma do Enunciado nº 2 do Sistema dos Juizados Especiais do ES. A certidão cartorária de ID 18468999 atestou que o prazo transcorreu
in albis
. Ato contínuo, foi proferida a Decisão Monocrática de ID 18791401, cujo dispositivo se transcreve:
"Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado, por ausência dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a deserção. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, ou não havendo, do valor corrigido da causa."
.

5. Diante disso, a parte recorrente interpôs o presente Agravo Interno, apresentando os seguintes argumentos: a) preliminarmente, sustenta a nulidade absoluta da intimação do despacho eletrônico que determinou a juntada de documentos, uma vez que o ato expedido no sistema PJe correu exclusivamente em nome da autora, omitindo o nome do seu advogado constituído; b) no mérito, assevera que a declaração de pobreza firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo desnecessária a exigência de comprovações adicionais quando já anexadas as fichas financeiras aptas a demonstrar a sua real condição econômica, configurando a deserção um excesso de formalismo violador do acesso à justiça.

6. Por sua vez, o Município de Vila Velha apresentou contrarrazões ao Agravo Interno arguindo, em síntese: a regularidade da intimação via painel eletrônico dos patronos devidamente cadastrados; a preclusão do direito decorrente da inércia da recorrente em atender ao comando judicial no prazo peremptório de 48 horas; e a consequente higidez do decreto de deserção por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se padece de nulidade a intimação eletrônica realizada por meio do portal de Juizados Especiais no sistema PJe quando direcionada ao painel do advogado cadastrado sem a menção expressa de seu nome por extenso; e
(ii)
estabelecer se a inércia da parte em cumprir ordem judicial de comprovação documental da hipossuficiência financeira enseja a preclusão e autoriza o não conhecimento do recurso por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. Da regularidade da intimação eletrônica no sistema PJe: Diferentemente do modelo analógico das publicações em Diário de Justiça impresso, as comunicações processuais no âmbito do Processo Judicial Eletrônico (PJe) regem-se pela Lei Federal nº 11.419/2006. No ambiente virtual, a ciência dos atos processuais aperfeiçoa-se mediante a remessa e disponibilização do expediente diretamente no painel digital automatizado do advogado que se encontra regularmente cadastrado e habilitado nos autos. A ausência do nome do patrono no resumo formal da certidão eletrônica não gera prejuízo nem contamina a validade do ato, visto que o fluxo eletrônico vincula-se ao perfil digital do profissional. Desse modo, constatado que o causídico possuía pleno acesso aos autos e que a guia restou validamente aberta, a alegação de desconhecimento esbarra na fé pública da certidão cartorária de decurso de prazo (ID 18468999), restando afastada a preliminar de nulidade.

9. Da presunção relativa de hipossuficiência e o poder-dever de cautela: A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e o comando inserto no artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil consagram que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural possui natureza relativa (
juris tantum
). Desse modo, competindo ao magistrado zelar pela moralidade na concessão de benefícios fiscais, e remanescendo dúvidas legítimas quanto à real necessidade da benesse — notadamente por se tratar a requerente de servidora pública municipal com percepção de remuneração regular —, legítima se mostra a ordem judicial de complementação da prova.

10. Da ocorrência de preclusão temporal e consequente deserção: O sistema dos Juizados Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade e da preclusão imediata das formas. Conforme preconiza o Enunciado nº 2 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, antes do indeferimento do pedido de gratuidade, deve ser oportunizado o prazo peremptório de 48 (quarenta e oito) horas para a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento do preparo. No caso concreto, este Relator franqueou à parte recorrente a oportunidade de demonstrar a sua condição econômica por meio do despacho de ID 17886402. Ao manter-se inerte e permitir o transcurso do prazo
in albis
, a parte operou a sua própria preclusão temporal, abdicando do direito de ver o pedido analisado no momento oportuno. Na prática, a desídia da parte em cumprir os prazos e ordens do juiz acarreta a perda do direito de ter o seu recurso inominado examinado pelo colegiado, impondo-se a manutenção do decreto de deserção por falta de preparo.

IV. DISPOSITIVO

11. Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática de ID 18791401 que não conheceu do Recurso Inominado em razão da deserção.

12. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% do valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)